Tribunal: TJES
Processo: 0007854-23.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007854-23.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NATASHA BITTENCOURT CARVALHO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007854-23.2017.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA

RECORRIDA : NATASHA BITTENCOURT CARVALHO

ADVOGADA : DEISE DAS GRAÇAS LOBO

MAGISTRADO : JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia trazida na apelação cível cinge-se ao cabimento ou não da sucumbência recíproca, para efeito de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Do contexto dos autos, extrai-se que a Apelada ingressou com a presente demanda objetivando a anulação da cessação antecipada do contrato temporário firmado com o Apelante, bem como a indenização pelos danos morais sofridos (fls. 02/11).

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse processual da Apelada, haja vista o cumprimento do contrato temporário decorrente de ordem judicial e o transcurso do ano letivo de 2017 e 2018.

Por consequência, condenou o Apelante, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 40.000,00) (fls. 144-A e verso).

O Apelante pretende reformar a sentença para ver reconhecida a sucumbência recíproca, alegando que houve a perda superveniente do interesse quanto à obrigação de fazer, mas que, em relação à condenação por danos morais, o pedido não foi acolhido (fls. 160-A/ 162-A).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 165-A/169-A).

Pois bem.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assevera que na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A premissa nos autos é de que
o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC)
.

2. "
[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS.

1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
.

3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp n. 1.685.384/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)” (destaquei)

Partindo da premissa de que a Apelada precisou ajuizar a demanda para ver satisfeita a continuidade do vínculo temporário, tendo o Apelante resistido à pretensão por meio da contestação, resta clara a atribuição da verba sucumbencial em desfavor deste último, pois deu causa à ação.

De outro lado, há sucumbência recíproca quando o autor da demanda formula mais de um pedido e
logra êxito
em apenas um ou alguns deles (art. 86, do CPC), o que não é o caso dos autos.

A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recíproca pressupõe a sucumbência parcial na lide, sendo que a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida que condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 40.000,00).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 40.000,00).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0007854-23.2017.8.08.0011_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recíproca pressupõe a sucumbência parcial na lide, não sendo esse o caso dos autos, em que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.